Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-11.2019.8.11.0052
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-11.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANI FANI DA SILVA - CPF: 800.158.161-68 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO LANA - CPF: 014.470.101-40 (APELADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000567-11.2019.8.11.0052

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE – CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO DESCONSTITUÍDO, QUE CONVERGIU, COM MAIOR PROPRIEDADE, PARA A DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AUTORA APELADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que reconheceu o exercício da posse da autora apelada nos imóveis objetos da lide, notadamente se o conjunto probatório, não desconstituído, convergiu, com maior propriedade, em favor da autora recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000567-11.2019.8.11.0052

Apelante:
Giovani Fani da Silva

Apelada:
Maria da Conceição Lana

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
Giovani Fani da Silva
.

AÇÃO
:
Manutenção de Posse nº
1000567-11.2019.811.0052

proposta por
Maria da Conceição Lana
em face de
Giovani Fani da Silva
aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única de Rio Branco)
:
julgou procedente a ação, manteve
a manutenção de posse da autora aqui apelada no imóvel objeto da lide (
lote 16 da quadra 0011, setor 01, localizado na Rua Pastor Benedito – S/N, Bairro: Boa Esperança – Cidade Salto do Céu/MT
), arbitrou multa diária de R$500,00 para oca sode nova turbação.

Condenou o requerido aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Alega, em síntese, que a autora apelada não conseguiu provar a alegada posse sobre o imóvel objeto da lide e nem o suposto esbulho eventualmente praticado pelo requerido aqui recorrente.

Argumenta que a sentença tomou por base o depoimento da única testemunha – Gustavo de Almeida e Silva – que na audiência de justificação havia afirmado que tinha mudado há mais de 5 anos da residência que fica ao lado do imóvel objeto do litígio e que depois disso não sabia dizer quem utilizava o lote.

Aduz que o informante
Deives Oliveira da Silva
foi categórico em afirmar que o requerido aqui recorrente é quem sempre utilizou o lote, bem assim, que cuidou, plantou frutas etc.

Ainda alega que “
chama-se a atenção para o fato de que o lote urbano vindicado pela parte recorrida nesta ação fica localizado na quadra 011 do setor 01, conforme apontando por ela em sua inicial e consignado no contrato de ID 22053218, também juntado por ela, enquanto o lote do requerido fica localizado na quadra 31, pelo que se infere do instrumento contratual de compra e venda de ID 33361893. Portanto Excelências, é evidente que a parte recorrida pleiteia direitos possessórios sobre bem imóvel alheio, sobre o qual a mesma jamais exerceu qualquer dos direitos inerentes à propriedade que pudesse dar amparo à propositura da presente ação.
”.

Após manifestar discordância com as alegações da autora e discorrer sobre a prova da posse e da turbação, pugna
Giovani Fani da Silva
requerido aqui apelante pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação proposta pela aqui apelada (id. 189536190).

Nas contrarrazões, id. 189536196, a autora apelada
Maria da Conceição Lana
após rebater as razões do apelo pugna pelo desprovimento do recurso, bem assim, pela mantença da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000567-11.2019.8.11.0052

Apelante:
Giovani Fani da Silva

Apelada:
Maria da Conceição Lana

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne desta Apelação
interposta pelo requerido
Giovani Fani da Silva

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação de

Manutenção de Posse
proposta por
Maria da Conceição Lana
em face de
Giovani Fani da Silva
aqui apelante.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Manutenção de Posse
proposta por
Maria da Conceição Lana
em face de
Giovani Fani da Silva
aqui apelante, em que a autora alegou na petição inicial,
em síntese, ter adquirido do Sr.
José Salazar Garcia
pelo preço de R$ 1.500,00, os lotes 15 e 16 da quadra 0011, setor 01, localizado na Rua Pastor Benedito – S/N, Bairro: Boa Esperança – Cidade Salto do Céu/MT em 10 de junho de 2002 e ser, assim, legítima possuidora, cuja posse exerce de forma mansa e pacífica há mais de 15 anos.

Alegou ainda que em um dos lotes edificou uma casa para a sua moradia e o outro utilizava para o cultivo de frutas e alimentos, bem como que no dia 16/07/2119, que percebeu uma movimentação estranhada de pedreiros no lote onde utilizava para plantio e a chegada de materiais de construção em torno do lote 16.

Arguiu ainda na petição inicial, ter tomado conhecimento que os citados pedreiros tinham sido contratados pelo requerido
Giovani Fani da Silva
aqui apelante e, assim, ter registrado o termo circunstanciado n° 2018.330434.

Já o requerido
Giovani Fani da Silva
aqui apelante alegou na sua contestação, em síntese,
ter adquirido do Sr.
Mauro Ramos da Silva
o lote 16, localizado na quadra 31, setor 01, unidade 01, na Rua Pastor Benedito, s/n, Bairro Boa Esperança, em Salto do Céu/MT no ano de 2006, pelo preço de R$ 500,00 e que a autora apelada
Maria da Conceição Lana
nunca teve posse do imóvel.

O conjunto probatório revela que a autora Maria da Conceição Lana adquiriu, em 10.6.2002, de
José Salazar Garcia
e pelo preço de R$1.500,00 dois terrenos urbanos situados no município de Salto do Céu, denominados lotes 15 e 16da quadra 0011, Setor 01, tendo sido construída uma casa de alvenaria em um dos terrenos (contrato, id. 189534728).

Aliado a prova documental, tem-se a testemunhal que corroborou as alegações da autora apelada
Maria da Conceição Lana
de que exercia posse sobre os dois terrenos, ou seja, sobre aquele onde já existia uma casa de alvenaria, onde a autora apelada residia, e sobre o terreno ao lado da citada casa, onde tinha plantação e criação de animais.

Neste sentido foi o depoimento de
Gustavo de Almeida e Silva
testemunha da autora apelada que relatou que tinha uns 10 anos que conhece a autora porque era vizinho dela, que ela tem um casa e um lote que “
ela plantava mandioca, maracujá, mexerica, e sempre dava para a gente
”. “Tinha uma galinha e ela que botava os ovos dela lá”.

A citada testemunha relatou ainda saber que a casa só tinha uma cerquinha. Afirmou ter uns cinco anos que mudou de lá (vizinho da autora). Não sabe mais quem usa o lote, mas que quando eles moravam lá (vizinhos) “
ela tinha um lote, que ela plantava
”. Afirmou que a autora tinha o lote que morava e um outro que ela “
plantava as plantação
”.

Ilda de Almeida Silva
testemunha da autora, embora ouvida como informante, relatou conhecer a autora apelada há uns 20 anos e ter morado uns 12 anos perto da casa da autora apelada, bem como saber que a autora
Maria da Conceição
morava em um lote onde tinha um casinha e também tinha outro lote onde plantava “
Mudou há uns dois anos. Morava numa casinha de material. Que a autora tinha um lote perto, onde plantava mandioca ..., tinha criação lá, galinha
”.

A testemunha do requerido apelante, ou seja,
Deives Oliveira da Silva
, também ouvido apenas como informante, nada de novo acrescentou. Aliás, ao ser perguntado se sabia que o requerido aqui apelante
Giovani Fani da Silva
tinha lote, respondeu saber que o requerido apelante tinha o lote no ano de 2016.
Todavia, ao ser perguntado novamente, mas de forma, diferente, o informante
Deives Oliveira
perguntou para pessoa próxima, de nome
Joaquim
, fato esse que demonstrou que
Deives
de nada sabia sobre o assunto, mas que para responder as perguntas repetia informação passada indevidamente por terceira pessoa
.

Logo, tem-se que o conjunto probatório corroborou a alegação da autora apelada
Maria da Conceição Lana
de ter a propriedade e posse dos dois terrenos objetos da lide, bem como de ter ocorrido a turbação por parte do requerido aqui apelante
Giovani Fani da Silva
, conforme pontuou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
É o breve relato.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo questões pendentes, passo ao julgamento do mérito.

ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL CONDUZEM, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, OBSERVO QUE A PARTE AUTORA TROUXE PROVAS ROBUSTAS DO SEU DIREITO, ISTO PORQUE ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS DOCUMENTOS QUE SERIAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS, BEM COMO AS PROVAS TESTEMUNHAIS
.

A ação possessória pressupõe a prova da posse e a turbação ou invasão iminente ou efetiva dela por outrem, de forma injusta ou clandestina, sendo que tais requisitos restaram comprovados com os documentos que instruem a inicial.

A testemunha
GUSTAVO DE ALMEIDA E SILVA
afirmou quando indagado pelo advogado do requerido que:

ADVOGADO DO REQUERIDO: A dona Maria tinha quantos lotes lá onde ela mora?

TESTEMUNHA – GUSTAVO: Tinha o que ele morava e um outro que ela plantava as plantações.

ADVOGADO DO REQUERIDO: O senhor via ela plantando lá?

TESTEMUNHA – GUSTAVO: Sim.

De mais a mais, os informantes ILDA e DEIVES não foram capaz de produzir qualquer fato novo que tivesse o escopo de alterar a realidade dos fatos, pelo contrário, no caso do informante DEIVES, este quando perguntando pela defesa acerca de quando o requerido tivera adquirido o lote, respondeu que no ano de 2016, porém, quando a mesma pergunta é feita pelo advogado da autora, de forma diferente, o informante perguntou a alguém, cujo o nome era Joaquim, ou seja, não tinha conhecimento nenhum dos fatos apresentados nesta ação
.

Outrossim, o requerido relata que efetuou os pagamentos dos IPTU’s do lote objeto desta demanda, de modo que não seria crível que arcasse com esses débitos se não fosse proprietário do LOTE.

No entanto, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o pagamento de IPTU não tem o condão de comprovar o efetivo exercício da posse, senão, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR - NÃO COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DE IPTU NÃO COMPROVA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado pela parte os requisitos necessários a reintegração de posse, imperioso se faz a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda. O comprovante de pagamento de IPTU não tem o condão de comprovar o efetivo exercício da posse. (N.U 0124226-07.2017.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

Assim, estão demonstrados, nos presentes autos, os requisitos para a concessão do mandado de manutenção de posse, a teor do que dispõe o artigo 561, do CPC.

A posse exercida pela autora da área em litígio, qual seja, lote 16 da quadra 0011, setor 01, localizado na Rua Pastor Benedito – S/N, Bairro: Boa Esperança – Cidade Salto do Céu/MT, restou provada nos autos, posto a prova testemunhal e documental realizada
.

Portanto, a turbação praticada pelos requeridos restou devidamente demonstrada pelas provas (documentos e fotos) juntadas aos autos, bem como pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, percebem-se claramente dos autos que restam preenchidos os requisitos legais para que seja deferida a medida judicial tendente a manter a autora na posse do imóvel em litígio e, consequentemente, o pedido deve ser julgado procedente.

Diante do exposto
,
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de
MANTER
a requerente
MARIA DA CONCEIÇÃO LANA
na posse do lote 16 da quadra 0011, setor 01, localizado na Rua Pastor Benedito – S/N, Bairro: Boa Esperança – Cidade Salto do Céu/MT.

Por derradeiro, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo em vista que, apesar de pugnar pelos benefícios das justiça gratuita, não juntou documento hábil a fim de comprovar a alegação de hipossuficiência.

Ainda, nos termos do artigo 555, parágrafo único, I, CPC, arbitro a cominação de pena de multa para o caso de nova turbação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

EXPEÇA-SE O MANDADO DE MANUTENÇÃO DA POSSE
.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
”
(grifo próprio e nosso).

A Ação de Manutenção de posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se demonstrada, importa na procedência do pedido posto na petição inicial.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara lançada na ementa proferida na Apelação 0010583-16.2015.811.0041, julgada em 30.11.2022:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – POSSE EXERCIDA HÁ MUITOS ANOS SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE NÃO DESCONSTITUIDA
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS

A Ação de Manutenção de Posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se demonstrada, importa na procedência do pedido
.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou procedente a ação de Manutenção de Posse e reconheceu a posse da autora apelada sobre os dois lotes objetos da lide.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024